Tribunal: TJPA
Processo: 0003784-47.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003784-47.2016.8.14.0005

APELANTE: THIAGO CARVALHO COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0003784-47.2016.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: THIAGO CARVALHO COSTA

ADVOGADO: DR. ANDRÉ DE ALBUQUERQUE MURAKAMI OAB/PA 22.619

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (CP, ART. 157, § 2º, II E V). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/2003, ART. 12). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Thiago Carvalho Costa contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que o condenou a 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, do CP) e de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, a desclassificação do delito de roubo para receptação, e, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal, afastando-se a causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) definir se é cabível a desclassificação do delito de roubo para receptação; e (iii) analisar se a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal e se houve bis in idem na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é legítima quando fundada em razões objetivas de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF (RE 603.616/RO – Tema 280) e do STJ (AgRg no HC 935302/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30/10/2024). No caso, a investigação prévia, somada à apreensão de televisor subtraído na posse do réu, legitimou a diligência.

O acervo probatório, composto por depoimentos da vítima e testemunhas, apreensão de bens roubados e arma de fogo em poder do apelante, demonstra sua participação ativa na empreitada criminosa, inviabilizando a desclassificação para receptação.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, devidamente fundamentadas pelo magistrado, em consonância com o art. 59 do CP e a Súmula nº 23 do Tribunal local.

Não se configura bis in idem, pois a restrição da liberdade da vítima foi considerada como circunstância fática distinta para fins de majoração (art. 157, § 2º, V, do CP), e a culpabilidade foi valorada negativamente pelo planejamento e pela forma de execução do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento.

A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em razões objetivas de flagrante delito.

A posse de bens roubados aliada a provas testemunhais e circunstanciais comprova a participação ativa do agente no crime de roubo, afastando a desclassificação para receptação.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando há fundamentação idônea em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Não há bis in idem quando a restrição da liberdade da vítima é utilizada como causa de aumento específica do crime de roubo e a culpabilidade é valorada negativamente em razão do planejamento e da forma de execução da conduta.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI e XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 157, § 2º, II e V; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280, Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC 935302/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0003784-47.2016.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: THIAGO CARVALHO COSTA

ADVOGADO: DR. ANDRÉ DE ALBUQUERQUE MURAKAMI OAB/PA 22.619

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Thiago Carvalho Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou pelos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sem o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que no dia 24/03/2016, os denunciados José Maria de Souza da Costa Júnior e Thiago Carvalho Costa foram presos em flagrante, acusados de terem subtraído pertences da vítima Manuel Rebelo Tenório, em sua residência, localizada na Rua III, nº 203, bairro Aparecida.

Segundo relato do ofendido, no dia 22/03/2016, por volta das 22h15, ele trafegava em seu veículo Caminhonete MMC/L-200 Triton HPE-D, placa OTR-7458, cor marrom, ano 2014/2015, quando, nas proximidades do posto Mansur, foi abordado por dois indivíduos. Estes assumiram a direção do veículo e o conduziram até sua residência, colocando-lhe um saco na cabeça durante o trajeto.

No caminho, os criminosos pararam o veículo para que uma mulher embarcasse. Ao chegarem à residência, entraram com o carro e fecharam o portão. A vítima permaneceu rendida por cerca de duas horas, enquanto os autores subtraíam diversos bens, entre eles:

•

05 televisores (um Samsung de 50”, dois Samsung de 42”, um Samsung de 32” e um LG de 32”, todos na cor preta);

•

cerca de R$ 1.700,00;

•

um cordão de ouro e outras joias;

•

documentos pessoais e roupas;

•

um aparelho celular Samsung Galaxy Gran Duos;

•

R$ 1.300,00 pertencentes à empregada Maria;

•

além de alimentos da despensa.

Após a ação, os criminosos fugiram, deixando a vítima amarrada no banheiro.

O ofendido declarou ainda ter visto um revólver durante o crime e informou que a abordagem ocorreu logo após sair do restaurante “Antônio’s”, onde participava de um aniversário.

A polícia foi acionada e em diligências chegou até Thiago Carvalho Costa, que tentava vender, por valor muito abaixo do mercado, um televisor com as características de um dos subtraídos.

Na residência de Thiago, os policiais encontraram e apreenderam um televisor de 50” e um revólver calibre.38 com nove munições. Nesse momento, ele indicou onde estavam os demais objetos e identificou como comparsas José Maria de Souza da Costa Júnior e Wanderson Souza Almeida.

Na sequência, a polícia prendeu em flagrante José Maria, que ainda transportava parte dos bens roubados em um veículo Gol. Já Wanderson Souza Almeida não foi localizado para prestar esclarecimentos.

O recurso de apelação (ID n° 20447540) sustenta ilegalidade da busca domiciliar realizada, a desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria para o mínimo legal e a redução da pena por não restar demonstrado a causa de aumento de pena prevista no art. 157, parágrafo 2 inciso 5 do CP.

Constam as contrarrazões (ID n° 20447550) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recuso interposto (ID n° 21267054).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.Da ilegalidade da busca domiciliar

A Defesa alega que a entrada dos policiais na residência do recorrente ocorreu sem ordem judicial e sem sua autorização, motivo pelo qual requer o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e a consequente exclusão das provas obtidas. Todavia, tal argumento não merece acolhimento.

Isso porque, para que o ingresso em domicílio seja considerado legítimo, é necessária a existência de fundadas razões que indiquem, de forma razoável, a ocorrência de crime em seu interior, o que se verificou no presente caso.

Com efeito, os policiais realizaram diversas diligências que os levaram até o recorrente, que estaria comercializando um televisor com as mesmas características daquele que havia sido subtraído da vítima.

No mesmo sentido entende a Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. PROVAS ILÍCITAS NÃO CARACTERIZADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto em habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado contra acórdão que manteve a condenação do paciente pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa sustenta a nulidade da condenação, alegando ilicitude das provas obtidas em decorrência de invasão de domicílio sem mandado judicial, requerendo a absolvição . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial foi justificado por fundadas razões que configuram flagrante delito; e (ii) analisar a possibilidade de reexaminar as provas produzidas no processo, no âmbito de habeas corpus. III . RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo regimental é tempestivo e atende aos requisitos formais, razão pela qual deve ser conhecido. 4. Conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, é admissível a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, como no caso, em que a motocicleta utilizada no roubo foi localizada na residência do paciente menos de 24 horas após o crime (RE 603 .616/RO - Tema 280/STF). 5. A condenação do paciente foi mantida com base em elementos autônomos de prova, incluindo o reconhecimento da motocicleta e dos objetos subtraídos, além da confissão judicial. Assim, a alegação de ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar não prospera . 6. A reanálise do acervo fático-probatório, pretendida pela defesa para questionar a condenação, é inviável na via do habeas corpus, conforme pacífica jurisprudência desta Corte (Súmula 7/STJ). 7. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na presente hipótese. IV. DISPOSITIVO8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 935302 GO 2024/0293854-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024)

Dessa forma, no caso em análise, não se constata qualquer ilegalidade capaz de afastar a sentença condenatória, estando a atuação dos policiais plenamente amparada pela legalidade diante das circunstâncias apresentadas.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

2. Da desclassificação do delito de roubo para receptação.

Pretende o Recorrente a desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação.

Conforme consta nos autos, as provas são contundentes de como o apelante praticou a ação criminosa, participando ativamente da empreitada criminosa que culminou na subtração de bens mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, conforme se observa na sentença:

“(...) No que tange à materialidade é comprovada com o auto de apresentação, apreensão e entrega do bem roubado constituído 04 (quatro) televisores; 01 (um) revólver calibra 38; dentre outros, documentos de fls. 30 do IP, e autoria delitiva é comprovada pelo depoimento das testemunhas de acusação, bem como o depoimento da vítima. A vítima Manuel Rebelo Tenório, descreveu claramente que foi abordado por uma pessoa na rua e foi colocado no porta-malas de seu carro. Após, outras pessoas entraram no carro, ocasião em que foram para a residência da vítima, e subtraíram pertencentes das vítimas, tais como televisores, joias e roupas. Afirmou, ainda, que os próprios roubadores disseram que já observara a vítima, a fim de cometer o delito. Já a testemunha MÁRCIO ANDRÉ DE SOUZA COÇALVES afirmou que os bens da vítima foram encontrados em poder do acusado, pois recebera informações que o celular da vítima estava na casa do acusado Thiago. No local Thiago apontou que José Maria estava com parcela dos bens da vítima. (...)”

Nesse contexto, não prospera a pretensão defensiva de desclassificação para receptação, pois ficou evidenciado que o recorrente não apenas detinha a posse dos bens subtraídos, mas também integrou a ação criminosa em unidade de desígnios com seus comparsas.

Logo, não há como acolher o pleito defensivo.

3.Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, fixando a pena base ao Recorrente acima do mínimo legal, em decorrência de existir circunstância judicial desfavorável, conforme se vê:

“(...) Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59. do Código Penal ,verifico, em relação à culpabilidade, que o réu não agiu com dolo normal à espécie, pois estava monitorando a vítima, para realizar a conduta delitiva no momento mais oportuno para o êxito da empreitada criminosa, além de deixar o réu amarrado com cordas e preso no banheiro de sua residência durante a subtração, razão pela qual o quesito prejudica o acusado;

(...)

as consequências do crime foram nefastas a vítima, pois, além dos prejuízos de mais de RS50.000.00 (cinquenta mil reais), conforme relatado em audiência de instrução, documentos de valor inestimável não foram recuperados, razão pela qual o quesito deve ser valorado negativamente;

(...)

Nos termos do art. 59 do Código Penal, a valoração dessas circunstâncias está submetida ao juízo discricionário do magistrado sentenciante, que pode atribuir peso específico a cada uma delas, desde que de forma motivada, equitativa e não arbitrária, em respeito aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ademais alega o recorrente que, ao fixar a pena-base, o magistrado teria considerado elementos que já se encontram contemplados na causa de aumento, especificamente ao mencionar que a vítima teve sua liberdade restringida, configurando, segundo a defesa, bis in idem na primeira e última fase da dosimetria.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Ao analisar a sentença, verifica-se que a restrição da liberdade da vítima não foi utilizada de forma exclusiva para fundamentar a valoração das circunstâncias judiciais. A culpabilidade do agente, por sua vez, foi considerada desfavorável em razão de ele ter monitorado a vítima, aguardando o momento oportuno para praticar a conduta delitiva, além de tê-la deixado amarrada.

Dessa forma, não se configura bis in idem. Assim, a alegação da defesa não merece acolhimento, especialmente porque as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação nos termos em que foi proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025